Tribunal: TJMT
Processo: 1006718-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006718-47.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA MAY - CPF: 012.477.801-12 (ADVOGADO), JOSE CICERO DA SILVA - CPF: 063.676.674-82 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MAY - CPF: 012.477.801-12 (IMPETRANTE), JOSIETE DA SILVA - CPF: 099.246.954-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA, PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS
IN CASU
–CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas.

2. Na hipótese, a vítima foi importunada e ameaçada pelo increpado em seu ambiente de trabalho, motivo pelo qual a medida excepcional da prisão desponta como imprescindível para proteção da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência, mormente quando as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram deliberadamente descumpridas pelo increpado, demonstrando com isso a total incapacidade deste em cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de
per si
, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR.a FERNANDA MAY

PACIENTE:

JOSÉ CÍCERO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
no bojo do APFD n.o 1000775-47.2022.811.0033 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 147,
caput
, do Código Penal
e no
art. 24-A, da Lei n.o 11.340/06
.

De início, a causídica esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
05/04/2022
após
supostamente descumprir as providências protetivas de urgência
fixadas em prol da vítima
Josiete da Silva
; e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, a impetrante sustenta que
o paciente é primário, de bons antecedentes, reside em endereço certo e exerce ocupação lícita no município de Nova Maringá/MT
, demais disso,
desde a data em que cientificado acerca da imposição das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor [08/05/2021], sempre as cumpriu regularmente
; circunstâncias que, segundo a causídica, demonstram que a liberdade do increpado não oferece quaisquer riscos à ordem pública e/ou à integridade física e psicológica da ofendida [
ausência do
periculum libertatis
] - as quais podem ser resguardadas, nesse momento,
mediante a aplicação de providências acautelatórias diversas do cárcere
.

Em reforço, acrescenta que
a gravidade abstrata dos crimes não configura motivação idônea para imposição da medida mais gravosa
, notadamente quando as circunstâncias fáticas e os predicados pessoais do agente indicam a suficiência e adequação de restrições menos severas à sua liberdade de locomoção.

Forte em tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. E,
no mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a exordial com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 124205094.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 124489677) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento digital registrado no ID 124922683.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 125078190).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o paciente
JOSÉ CÍCERO DA SILVA
foi preso em flagrante delito no dia
05/04/2022
após supostamente comparecer ao local de trabalho de sua ex-companheira
Josiete da Silva
e proferir diversas ameaças em seu desfavor, descumprindo as medidas protetivas de urgência fixadas no dia
07/05/2021
[autos n.o 1000617-26.2021.811.0000].

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo hostilizado,
in verbis
:

“[...]
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de JOSÉ CICERO DA SILVA, qualificado nos autos, preso no dia 06/04/2022, quarta-feira, às 11h11min, pela suposta prática do(s) crime(s) Ameaça [art. 147, do Código Penal], e Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência [art. 24-A, da Lei no 11.340/06].

[...] Este auto de prisão em flagrante deve ser homologado, porquanto, regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável. Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, das testemunhas e os interrogatórios, assinados por todos.

[...] Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar para sua decretação devem estar presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Compulsando os autos, verifico a materialidade e a autoria delitiva em cognição sumária e provisória do crime de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, imputados, estão comprovadas pelo boletim de ocorrências [Id. 81719673], auto de apreensão [Id. 81719672 - pág. 1], depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, declarações da vítima e, inclusive, pelo próprio interrogatório extrajudicial do autuado, configurando, assim, o primeiro pressuposto da prisão preventiva.

No que tange ao periculum libertatis,
noto a presença concreta de um dos requisitos estampados no arts. 312 e 313, III, do CPP, consistente na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o indigitado descumpriu medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor.

Em consulta os Sistema PJe, autos n° 1000617-26.2021.8.11.0033, noto que o Ofensor foi citado e intimado acerca das medidas protetivas no dia 12/05/2021, conforme certidão do Sr. Meirinho, lançada ao Id. 5542081, a qual lhe impôs as seguintes restrições: Proibição do ofensor de praticar determinadas condutas, entre as quais: a) se aproximar da ofendida, seus familiares e das testemunhas, mantendo limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros; b) ter qualquer tipo de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) frequentar determinados lugares, quais sejam: a residência da requerente e seu local de trabalho, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica; e ) afastamento do lar. Contudo, a vítima JOSIETE DA SILVA compareceu perante a Delegacia de Polícia narrando que o ex-companheiro, no dia 05/04/2022, se dirigiu até seu local de trabalho, quando, então, passou a lhe ameaçar, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

[...] Demonstrando, portanto, que, aparentemente, o ofensor descumpriu as imposições decorrentes do deferimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira.
Assim, entendo que este cenário fragiliza concretamente a ORDEM PÚBLICA, ante a sua reiteração e descumprimento pelo indigitado da ordem judicial que pesa em seu desfavor.

[...]
Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante nos termos dos incisos IV, do art. 302 e do art. 306, § 1.°, do CPP, e, com fundamento dos arts. 310, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado JOSE CICERO DA SILVA, para garantia da ordem pública.

[...] Saem os presentes intimados. Cumpra-se, com urgência.”
(cfe. ID 124205094, págs. 12/18)

Inconformada, a i. Defesa impetrou a presente ação constitucional, no bojo da qual sustenta a ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, ao argumento de que não restou evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, ressaltando, nesse desiderato, que o increpado detém predicados pessoais abonatórios e inexiste comprovação de que sua liberdade oferece riscos à integridade física e psicológica da vítima; não bastando a gravidade abstrata dos crimes para justificar a imposição da medida mais gravosa ao paciente.

Todavia,
a razão não lhe assiste
.

Ressai dos autos eletrônicos e dos informes prestados pela d. autoridade acoimada coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que na data de
07/05/2021
o paciente teve decretadas em seu desfavor,
por prazo indeterminado
, as seguintes medidas protetivas de urgência referentes à sua ex-convivente
Josiete da Silva
:

“1. Proibição do ofensor de praticar determinadas condutas, entre as quais:

1. a) se aproximar da ofendida, seus familiares e das testemunhas, mantendo limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros.

1. b) ter qualquer tipo de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

1. c) frequentar determinados lugares, quais sejam: a residência da requerente e seu local de trabalho, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

1. d) afastamento do lar.”
[extraído do andamento virtual do procedimento criminal n.o 1000617-26.2021.811.0000, disponível no sistema do PJe]

Em seguida, precisamente na data de
08/05/2021
, foi

devidamente intimado
quanto ao teor das aludidas restrições, consoante se observa na certidão elaborada pelo Oficial de Justiça,
verbis
:

“Eu, Oficial de Justiça que lavro e subscrevo a presente,
CERTIFICO que
no dia 08/05/2021 - 09:00 horas, em cumprimento ao(s) mandado(s) expedido(s) pelo juízo competente, em que as partes estão identificadas acima, extraído dos autos Processo no.
1000617-26.2021.8.11.0033
, (...) diligenciei a Rua Edvânia, no 189, porém a residência encontrava-se fechada, momento em que entrei em contato com o acusado via aplicativo whatsapp e este informou estar em uma fazenda, motivo pela qual valendo-me da Portaria-Conjunta no 428, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 13 de julho de 2020 que estabelece que as citações e intimações sejam realizadas preferencialmente por correio ou meio eletrônico:

Art. 19 As citações e intimações serão realizadas, preferencialmente por correio ou meio eletrônico (CPC, art. 246, I e V e Portaria-Conjunta n. 291, de 2020),
assim como os atos de penhora deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico (CPC, art. 837) ou termo nos autos (CPC,art.845,§1o).
[grifei]

EFETUEI A INTIMAÇÃO
de
JOSE CICERO DA SILVA,

via aplicativo Whatsapp –
Celular 66 98142-0221
, onde encaminhei cópia do mandado, sendo que o mesmo informou que havia recebido e ficado bem ciente de todo o conteúdo do mandado,
notadamente das medidas protetivas conferidas pelo juízo em favor da vítima, as quais deveria cumprir obrigatoriamente sob pena de ser decretada sua prisão preventiva, dentre as quais: 1.a) se aproximar da ofendida, seus familiares e das testemunhas, mantendo limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros. 1. b) ter qualquer tipo de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 1. c) frequentar determinados lugares, quais sejam: a residência da requerente e seu local de trabalho, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica. 1. d) afastamento do lar."

Assim sendo, faço a
devolução do mandado devidamente cumprido.
O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ
.”
(vide: andamento virtual dos autos n.o 1000617-26.2021.811.0000)

Todavia, verte do decreto segregatício combatido e dos documentos colhidos na esfera policial, notadamente dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do beneficiário deste
writ
, que por volta das
13h00min
do dia
05/04/2022
,
a despeito de regularmente cientificado das providências judiciais impostas
o ora paciente
as descumpriu deliberadamente e

persistiu importunando a vítima
, uma vez que compareceu no local de trabalho da ofendida e, em nítido estado de embriaguez, passou a discutir com sua ex-companheira acerca da guarda do filho, bem assim, a proferir diversas ameaças, dizendo-lhe que
“estava sabendo de algumas coisas ... e que iria pegá-la”
(ID 124205094, pág. 15).

Deveras, como é cediço, e
m vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação provisória, afinal, configurada a hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. III do CPP
, porquanto na data em que flagrado ameaçando a vítima
Josiete da Silva
, o paciente estava ciente da fixação das medidas protetivas de urgência descritas nos autos n.o 1000617-26.2021.811.0000 (PJe), e ainda assim, optou por descumpri-las.

Demais disso, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, forçoso reconhecer que encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos da vítima e dos policiais militares colhidos na repartição policial, a consubstanciar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; o que, nesse momento, é o bastante para justificar a imposição e manutenção da cautelar extremada.

Nesse ponto, a propósito, não é despiciendo rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, em uma consulta ao sistema eletrônico desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que em
19/04/2022
o paciente foi formalmente
denunciado
pelo i. Ministério Público Estadual como incurso nas penas do
art. 24-A da Lei n.o 11.340/06
e
art. 147,
caput
, do CP
, instaurando-se a
Ação Penal n.o 1000829-13.2022.811.0033 (PJe)
; tendo a exordial acusatória sido devidamente
recebida
pela autoridade judiciária de 1o grau em
25/04/2022
, o que reforça a presunção de que existem elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque, não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou a decretação e manutenção da custódia no
gravame à ordem pública
, por entender demonstrada a
periculosidade
do paciente e o
risco de reiteração delitiva
, evidenciados pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, haja vista que o acusado continuou importunando e ameaçando a vítima; a tornar necessário o seu encarceramento para

resguardar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência
.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos capazes de justificar a utilização da medida de exceção, afigurando-se inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias fáticas evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas, haja vista a evidente incapacidade do paciente em cumprir ordens judiciais, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação do encarceramento.

Trilhando idêntico caminho, manifestaram-se os Tribunais Superiores:

“Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Prisão preventiva determinada após o descumprimento reiterado de medidas protetivas e com base em dados objetivos da causa. Inexistência de razão para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
3. Inexiste razão para a concessão da ordem de ofício se a prisão preventiva do agravante só foi determinada após o descumprimento de anterior medida protetiva aplicada pelo Juízo de origem e o decreto de prisão refere-se textualmente à gravidade concreta dos fatos, à forma de execução dos delitos e às reiteradas agressões e ameaças à vítima como indicativos da necessidade da prisão para o resguardo de direito de terceiro.
4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 121662 BA Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:13/05/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014). Grifei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o
acusado a ameaçar e agredir a vítima por não aceitar o término do relacionamento.

Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Recurso desprovido.”
(RHC 95.986/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018). Grifei.

Nessa ordem de ideias, solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes a revogar a medida extrema, se esta encontra respaldo em outros elementos dos autos que atestam a necessidade da custódia cautelar,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Portanto, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, pois apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
salvaguardar a ordem pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas; circunstâncias que fazem prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular e obstam a concessão da ordem sob esse prisma.

Até mesmo porque, segundo o entendimento firmado neste eg. Sodalício, “
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Em sendo assim, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ CÍCERO DA SILVA
e, por conseguinte,
mantenho seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022